Tribunal: STF
Processo: HC 211370
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 717.691/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a expedição da guia de recolhimento definitiva independentemente do cumprimento do mandado de prisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido de liminar, nos termos seguintes:



    Com efeito, é impossível admitir pela via provisória da decisão liminar a pronta solução da questão de fundo. A medida liminar é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato através do exame sumário da inicial e das peças que a instruem, o que não ocorre no presente caso. 



    Os documentos juntados pelo impetrante não permitem verificar, de plano, a existência de qualquer patente ilegalidade em prejuízo do paciente, porquanto a sua atual ordem de prisão, de cunho material, é decorrente de sentença condenatória já transitada em julgado, a qual foi confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça. 



    A ordem de expedição do mandado de prisão é consequência lógica e obrigatória da fixação de pena privativa de liberdade, tanto assim é que, enquanto não cumprido o mandado, a execução penal não se inicia. Logo, qualquer espécie de regime prisional, inclusive o aberto, requer a observância de deveres por parte do condenado, mediante fiscalização do Estado, motivo pelo qual é necessária a expedição de mandado de prisão. 



    Não se pode confundir intensidade de sanção penal e situação física de locomoção, como bem ensinam os doutrinadores Miguel Reale Júnior, René Ariel Dotti, Ricardo Antunes Andreucci e Sérgio Marcos de Moraes Pitombo: 



    […]



    Nessa conjuntura, não houve decretação de prisão preventiva, senão a determinação do cumprimento da pena, em razão do aperfeiçoamento do título executório (sentença penal condenatória definitiva), o que, obviamente, prescinde de maiores fundamentações, dado que estabelecida, em definitivo, a culpa do agente. 



    Aliás, respeitado entendimento diverso, não se pode cogitar a aplicação do artigo 387, § 2º, do CPP quando o regime inicial para expiação da pena corporal imposta ao paciente foi fixado por acórdão transitado em julgado. Caberia, apenas, discussão acerca da detração prevista na lei de execução penal, o que, como bem ponderado pela autoridade apontada como coatora, compete ao juízo da execução. 



    A despeito de o impetrante argumentar que o pedido não foi realizado perante o Juízo das execuções em razão da ausência de guia de recolhimento definitiva, é certo que o artigo 105 da Lei de Execução Penal determina que “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”. 



    O mesmo comando é também previsto no artigo 674, caput, do Código de Processo Penal e no artigo 468, inciso II, das Normas Serviço da Corregedoria Geral, verbis: 



    “Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena”. 



    “Art. 468. A guia de recolhimento definitiva será expedida ao juízo competente depois de transitar em julgado a sentença condenatória ou acórdão, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados: 



    I - da data do trânsito, se o sentenciado já estiver preso, ou nas hipóteses de concessão de suspensão condicional da pena ou aplicação de pena restritiva de direitos; 



    II - da data do cumprimento do mandado de prisão” destaquei. 



    No presente caso, não está demonstrada, de plano, nenhuma causa apta a excepcionar a regra legal. 



    INDEFIRO, pois, a liminar almejada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 10). 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: a paciente, que respondeu à persecução penal toda em prisão domiciliar (sem qualquer notícia de descumprimento das condições impostas), é mãe de dois filhos menores de idade e, ademais, é a única responsável aos cuidados dos seus filhos. Requer, assim, a concessão da ordem, para a determinação de extração da Guia de Recolhimento Definitiva imediata e independentemente da expedição ou do efetivo cumprimento do mandado de prisão. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente